Tribunal: TJBA
Processo: 8015341-14.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8015341-14.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A.

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. TEMA 1.093 DO STF. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM TRÂMITE. ICMS. DIFERENCIAL DE ALIQUOTA (DIFAL). ART. 155, INCS. II, § 2.º, VII E VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EC N.º 87/2015. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDORES FINAIS SITUADOS NO ESTADO DA BAHIA. DESNECESSIDADE DA EDIÇÃO DE NOVA LEI COMPLEMENTAR REGULAMENTANDO A MATÉRIA. ELEMENTOS NECESSÁRIOS À COBRANÇA QUE JÁ SE ENCONTRAM NOS DISPOSITIVOS CONTITUCIONAIS ALTERADOS. COBRANÇA AUTORIZADA. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Em
que pese a matéria discutida nos autos esteja pendente de julgamento no RE 1237351/DF, com repercussão geral reconhecida - Tema 1.093 -, não houve determinação de suspensão dos processos em trâmite no território nacional, sendo, pois, plenamente cabível o julgamento do apelo.

2.Cing
e-se a controvérsia na legalidade/constitucionalidade da cobrança de ICMS decorrente da diferença entre as alíquotas internas e interestaduais, nas aquisições de mercadorias oriundas de outras unidades da Federação, sendo a Apelante/Embargante consumidora final.

3.

Malgrado alegação do apelante, os Tribunais Pátrios vêm se manifestando no sentido de que as alterações trazidas pela EC n.º 87/2015 não impõe a necessidade de edição de nova lei complementar para regulamentação do tema, porquanto ausente qualquer das hipóteses previstas nos dispositivos constitucionais, conforme previsto no na Constituição Federal, em seus arts. 146 e 155, § 2.º, inc. XII, afastando, destarte, a necessidade de sua regulamentação por meio de lei complementar federal.

4.
Com efeito, todos os elementos imprescindíveis para cobrança do DIFAL encontram-se presentes nos dispositivos acima aludidos, os quais foram alterados pela emenda constitucional e pela Lei Kandir, de modo que se demonstra desnecessária a edição de Lei complementar específica para regulamentar o tema.

5.

Não há se falar em inconstitucionalidade do art. 17, inc. XI da Lei Estadual n.º 7.014/96, com redação da Lei Estadual n.º 13.373/2015, pois não se visualiza violação ao art. 155, § 2.º, inc. XII, alínea
i
da Constituição Federal, não havendo inovação no que tange a previsão de valor do diferencial de alíquota que integra a base de cálculo do ICMS.

Apelo conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
8015341-14.2020.8.05.0001
, em que figuram como parte Apelante
BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A
e Apelada,
Estado da Bahia

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar

provimento
ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2021.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG12